Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-15.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO PEREIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO PEREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600159-15.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600159-15.2020.6.16.0170
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600159-
15.2020.6.16.0170 (DRAP n.º 0600137-54.2020.6.16.0170) que julgou improcedente a impugnação
apresentada por Paulo Pereira dos Santos e, por consequência, deferiu o requerimento de registro
de candidatura de Sebastião Antonio Martinez para concorrer com o número 55 e nome de urna
Martinez, ao cargo de Vice-Prefeito do Município de Mamborê, no corrente pleito municipal.
(Impugnação por Paulo Pereira dos Santos ao Registro de Candidatura de Sebastião Antonio
Martinez, ao cargo de Vice-prefeito, pelo partido Democratas - DEM, integrante da coligação
Trabalhando se Faz a Diferença 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB / 15-MDB, no município de
Mamborê/PR, alegando inelegibilidade vez que o impugnado foi condenado e teve sentença
condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo crime de Fraude a
Licitação -Superfaturamento na Aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado - enriquecimento
ilícito, trazendo como efeito a improbidade administrativa prevista no artigo10, VIII e XII, da LIA,
incidindo assim no artigo1º, I, e, "1" da Lei Complementar nº 64/90 - autos nº 0000450-
77.2009.8.16.0107 VCível Mamborê). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
THAYCILLA ANDRESSA ANTUNES (ADVOGADO)
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17139
616
05/11/2020 11:02 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.732
RECURSO ELEITORAL 0600159-15.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PAULO PEREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR103132
ADVOGADO: THAYCILLA ANDRESSA ANTUNES
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VICE-PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “L”,
INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. REGISTRO DEFERIDO.
A condenação pela prática de ato doloso de improbidade
administrativa que não importe em condenação à suspensão dos
direitos políticos, não gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso
I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90.
Recurso Eleitoral conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 17139616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 11:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501394575500000016558042
Número do documento: 20110501394575500000016558042

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO PEREIRA DOS
SANTOS, em face de sentença proferida pela 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que
julgou improcedente a impugnação ao registro de candidatura de SEBASTIÃO
ANTONIO MARTINEZ deferindo, dessa forma, seu registro.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido foi
condenado por ato doloso de improbidade administrativa e, portanto, não reúne uma
das condições de elegibilidade. Afirma que o candidato estaria com seus direitos
políticos suspensos, bem como estaria incidindo na inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
“l” da LC nº 64/90. (ID 13226716)
Em contrarrazões, o recorrido aduz que a sentença que reconheceu a
improbidade administrativa do recorrido afastou expressamente o pedido de
condenação na perda ou suspensão de direitos políticos. Informa ainda que tal decisão
ainda não transitou em julgado estando em prazo para a apresentação de recurso
especial/extraordinário.
Esclarece que não é qualquer condenação por improbidade administrativa
que importa em inelegibilidade, mas apenas aquelas que expressamente condenem na
suspensão dos direitos políticos por lesão ao patrimônio público. (ID 13227116)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, visto que não restaram configurados todos os
requisitos necessários a fazer incidir a inelegibilidade em tela. (ID 14528816)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
Trata-se o presente recurso de discussão acerca da incidência do artigo 1º,
inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
Num. 17139616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 11:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501394575500000016558042
Número do documento: 20110501394575500000016558042

1.
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde
a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.

O fato objetivo em questão trata-se da condenação por órgão colegiado
sofrida pelo candidato impugnado no âmbito do processo da Apelação Civil nº
0000450-77.2009.8.16.0107, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em 25 de agosto de 2020.
O impugnante alega que a condenação sofrida fora por ato doloso e que o
impugnado teria agido com má-fé, utilizando-se de valores do poder público para
enriquecimento ilícito, pois fraudou processo licitatório, superfaturando a aquisição de
aparelhos de ar-condicionado.
Analisemos os elementos caracterizadores da inelegibilidade prevista na
alínea supracitada: i) condenação à suspensão dos direitos políticos; ii) decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado; iii) condenação por ato doloso
de improbidade administrativa, iv) enriquecimento ilícito e v) dano ao erário.
Passemos a análise dos requisitos.
Condenação à suspensão dos direitos políticos.
Pela documentação acostada aos autos (ID 13225066) verifica-se que
Sebastião Antônio Martinez foi condenado pela prática de improbidade administrativa
às penas de ressarcimento integral do dano e ao pagamento de multa civil, não tendo
. Condenação essa mantida em
sido condenado à suspensão dos seus direitos políticos
grau de recurso, havendo apenas redução da multa.
Transcrevo trechos da decisão condenatória:

1.Ex positis, com supedâneo no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a requerida
pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, incisos VIII e XII,
da Lei 8.429/1992, em razão do que lhe aplico as seguintes penas, em conformidade
com o art. 12, inciso II, da mesma legislação:
a) Ressarcimento integral do dano ao erário, no valor R$ 24.497,00, atualizados nos
termos do artigo 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça;
b) Pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano que deverá ser ressarcido aos
cofres públicos, para cada requerido.

Num. 17139616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 11:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501394575500000016558042
Número do documento: 20110501394575500000016558042

Verifica-se, portanto, que o candidato ora impugnado não foi condenado a
suspensão de seus direitos políticos, sendo apenas condenado ao ressarcimento ao
erário e a multa.
A alínea supracitada é clara ao disciplinar que a inelegibilidade estará
caracterizada quando da ocorrência de condenação à suspensão dos direitos políticos,
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
Como visto acima, o candidato não foi condenado à suspensão de seus
direitos políticos.
Não incide assim a causa de inelegibilidade. Vejamos o que diz o Tribunal
Superior Eleitoral:
“O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da Lei
Complementar 64/1990, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
reafirmada nas Eleições de 2016, demanda a condenação à suspensão dos direitos
por meio e decisão transitada e, julgado ou proferida por órgão colegiado,
políticos,
em razão de ato doloso de improbidade administrativa que importe, cumulativamente,
dano ao erário e enriquecimento ilícito. (TSE, Ac. De 01/02/2018 no Respe 23184, Re.
Min. Luiz Fux). Grifo nosso.

A doutrina também entende ser necessária à condenação expressa à
suspensão dos direitos políticos, vejamos o que diz Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
em seu livro Direito Eleitoral:

“A inelegibilidade está condicionada à fixação da suspensão dos direitos políticos. A
orientação jurisprudencial é no sentido de que a suspensão dos direitos políticos não
tem aplicação automática, exigindo que o juiz não apenas dose o seu quantum como
decida se vai ou não a aplicar.”

Verificamos acima que o candidato impugnado não sofreu condenação à
suspensão dos seus direitos políticos, na ação em tela, por ato de improbidade
administrativa, sendo apenas condenado ao ressarcimento dos danos ao erário.
Em conclusão, entendo que o julgamento da Ação Civil Pública nº
00000450-77.2009.8.16.0107 deixou de condenar o candidato Sebastião Antônio
Martinez à suspensão de seus direitos políticos deixando de incidir no presente caso a
causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘l’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar
nº 64/90.

Num. 17139616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 11:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501394575500000016558042
Número do documento: 20110501394575500000016558042

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou
PROVIMENTO
improcedente a impugnação e deferiu o registro de candidatura de SEBASTIÃO
, para concorrer ao cargo de vice-prefeito nas eleições de 2020
ANTÔNIO MARTINEZ
no município de Mamborê.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600159-15.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PAULO PEREIRA DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: THAYCILLA ANDRESSA ANTUNES - PR103132 - RECORRIDO: SEBASTIAO
ANTONIO MARTINEZ - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17139616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 11:02:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501394575500000016558042
Número do documento: 20110501394575500000016558042